Tribunal: TJES
Processo: 5039727-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039727-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIANE ANDRADE PEREIRA e outros
RECORRIDO: ARV VILA VELHA ESTETICA AVANCADA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039727-34.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TIANE ANDRADE PEREIRA e ARV VILA VELHA ESTETICA LTDA

RECORRIDO(A): ARV VILA VELHA ESTETICA LTDA e TIANE ANDRADE PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
TIANE ANDRADE PEREIRA
(Recorrente/Autora - ID 15793545) e
ARV VILA VELHA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA
(Recorrente/Ré - ID 15793542) em face da sentença de ID 15793541 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial.

Em breve síntese dos fatos, a autora alega ter contratado serviços de
depilação a laser junto à ré e, em sessão realizada em 25/05/2024, sofreu queimaduras nas pernas decorrentes da alta potência do equipamento
. Relata que, apesar de buscar auxílio junto à empresa, recebeu apenas indicações de pomadas, sem suporte efetivo, o que lhe causou danos materiais, morais e estéticos.

O juízo
a quo
(ID 15793541) reconheceu a falha na prestação do serviço e a relação de consumo, condenando a empresa ré ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais. Todavia, julgou improcedentes os pedidos de danos materiais (por ausência de documentos fiscais hábeis de desembolso) e danos estéticos (por não vislumbrar sequela permanente, mas sim hipercromia em tratamento).

Irresignada, a
Autora recorre
(ID 15793545) pugnando pela reforma da sentença para incluir a condenação em danos materiais, alegando ter juntado recibos e comprovantes de transporte, e danos estéticos, sustentando que as manchas permanecem após um ano.

Igualmente insatisfeita, a
Ré recorre
(ID 15793542) arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia complexa. No mérito, defende a validade do depoimento de sua funcionária, a ausência de defeito no serviço, a culpa exclusiva/concorrente da vítima (exposição solar) e a prévia ciência da autora quanto aos riscos (contrato de adesão), requerendo a improcedência total ou a redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas por ambas as partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
verifico que a parte Ré arguiu preliminar de incompetência do juizado especial cível, sob a alegação de necessidade de perícia técnica, contudo, entendo que o conjunto probatório coligido aos autos
– composto por fotografias (ID 55055546 e seguintes na origem), conversas de WhatsApp, laudos médicos e a própria narrativa dos fatos –
é suficiente para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 371 do CPC.

Outrossim, a verificação do nexo causal entre a aplicação do laser e as lesões na pele da autora prescinde de perícia médica complexa, uma vez que as queimaduras surgiram imediatamente após o procedimento, conforme atestado inclusive por laudos médicos juntados (ex: ID 55055528).

Cumpre salientar que a tese de "concausas" (como exposição solar prévia) poderia ter sido demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito, não sendo a perícia a única via.

Nestes termos,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito
,
em relação ao recurso da parte ré (ARV VILA VELHA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA),
a tese defensiva de inexistência de falha na prestação do serviço não merece prosperar, primeiro porque a responsabilidade da clínica de estética é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ainda, destaca-se que a alegação de que a autora "anuiu aos riscos" ao assinar o contrato de prestação de serviços (cláusula de ciência sobre hipercromias) não exime a prestadora de responsabilidade por danos causados por imperícia ou imprudência na execução da técnica.

Ora, a cláusula que prevê a possibilidade de "crostas" ou manchas não é um salvo-conduto para que a fornecedora cause queimaduras de segundo grau na consumidora.

Em casos este, a obrigação em procedimentos estéticos, ainda que envolva álea, exige a incolumidade física do paciente quanto a erros grosseiros de dosimetria do laser.

Nesse sentido, o farto conjunto probatório, notadamente a prova documental, são uníssonos no sentido de que houve queimadura decorrente do procedimento (formato do "spot" do laser), caracterizando o defeito no serviço.

Outrossim, o depoimento da funcionária da ré, ouvida como informante, embora válido como meio de prova, não possui força probante suficiente para desconstituir a prova documental médica e fotográfica que atesta as lesões, nem para afastar a responsabilidade objetiva da empresa.

Quanto aos
danos morais
, estes são evidentes
,
haja vista a dor física das queimaduras, a angústia com a aparência das pernas, a necessidade de tratamento médico e a frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor, tudo isso, somado, configuram violação aos direitos da personalidade.

O valor fixado
(quantum)
em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório, sem gerar enriquecimento sem causa, estando alinhado à jurisprudência das Turmas Recursais em casos análogos de queimaduras por laser. Não há, portanto, razão para sua minoração.

De outra feita,
em relação ao recurso da parte Autora (TIANE ANDRADE PEREIRA),
após analisar os argumentos recursais, entendo que não merecem prosperar.

No que tange aos
danos materiais
, comungo do entendimento da sentença
a quo
, no sentido de que o dano material exige prova cabal e inequívoca do efetivo desembolso.

Assim, embora a autora tenha juntado
prints
de corridas de aplicativo e receituários, não há nos autos notas fiscais idôneas emitidas em nome da autora que vinculem inequivocamente o pagamento aos serviços médicos e farmacêuticos pleiteados.

Os "recibos" simples ou
prints
de tela, desacompanhados de nota fiscal de serviço ou cupom fiscal dos medicamentos, são frágeis para lastrear condenação judicial em danos materiais, que não se presumem.

Portanto, entendo que a sentença foi precisa ao apontar a ausência de documentos hábeis (notas fiscais).

Quanto aos
danos estéticos
, estes pressupõem uma alteração morfológica
permanente
e definitiva que cause repulsa ou desagrado.

Da análise das fotos e dos relatórios médicos, infere-se a existência de hipercromia pós-inflamatória, que, embora duradoura e resistente (hipercromia), é passível de tratamento e clareamento ao longo do tempo, não se confundindo, tecnicamente, com a deformidade permanente (cicatriz definitiva e irreversível) necessária para a caracterização autônoma do dano estético.

Ademais, o sofrimento prolongado com as manchas durante o período de tratamento já está abarcado pela indenização por danos morais, que foi fixada em patamar adequado justamente para compensar esse período de constrangimento e a lesão temporária à integridade física.

A cumulação de dano estético exigiria prova da irreversibilidade da lesão, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos, visto que a própria autora narra estar em tratamento contínuo (microagulhamento/ácidos) visando a recuperação da pele.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 15793541.

CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para a Recorrente/Ré e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para a Recorrente/Autora. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação à Recorrente/Autora (Tiane Andrade Pereira), em razão da gratuidade de justiça que lhe assiste, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)